Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702436-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA APELADO: SARKIS &amp; SARKIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Réu, RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA, em face da sentença prolatada pela Vara Cível do Guará, que, na ação de despejo ajuizada por SARKIS &amp; SARKIS LTDA, julgou procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos (ID 14727772, pág. 2): (...) Ante tudo o que expus, julgo procedente a pretensão deduzida em juízo. Por conseguinte, julgo resolvido o mérito, forte no disposto no art. 487, inciso III, alínea "a", do CPC/2015. Com o fundamento no art. 9o., inciso III, da Lei no. 8.245, de 18.10.1991, resolvo o contrato de locação celebrado entre as partes, graças ao inadimplemento do locatário. Em consequência, determino o despejo de RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA do imóvel situado na SRIA QI 08, Lotes 05/37, Bloco B, Sala 201, Ed. Badra Sarkis, Guará/DF, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, consoante dispõe o art. 63, § 1o., alínea b, da Lei no. 8.245/1991. Considerando que o réu figura como proprietário junto ao DETRAN/DF do veículo FIAT/ARGO HGT 1.8 AT6, Ano/Modelo: 2017/2018, Placa: PBA7281, bem como empresário, conforme com a pesquisa no INFOJUD (RENATO EPAMINONDAS FERREIRA BEZERRA 01275974171, CNPJ no 30.397.024/0001-97), relatórios em anexo, indefiro a gratuidade de justiça postulada, incumbindo-lhe o adimplemento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. (...) (grifos do original) Nas razões recursais (ID 14727776), o Apelante defende a reforma da sentença no tocante a gratuidade de justiça. Sustenta que não tem condições de arcar com os ônus da sucumbência. Ao final, pede o provimento do recurso. Intimado para comprovar à alegada hipossuficiência, o Apelante juntou aos autos os documentos de IDs 17057199 e 17068547. Ante o exposto, a teor do arts. 9, 10o e 932, I, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelada, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste sobre os referidos documentos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2020 16:32:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador